Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-59.2020.8.11.0080
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001222-59.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIQUEAS LIMA DA SILVA - CPF: 056.657.373-30 (APELANTE), RODRIGO MARTINS MASTRELLA - CPF: 777.514.181-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISABELA ARANTES ALVES - CPF: 059.726.979-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKELINE PINTO DA SILVA - CPF: 047.784.771-46 (VÍTIMA), ERIS COSTA OLIVEIRA - CPF: 067.172.223-95 (ASSISTENTE), ALLANA VIEIRA PINTO - CPF: 043.671.691-70 (ASSISTENTE), ANDRE MORAIS LEAO - CPF: 004.033.431-78 (ASSISTENTE), ROSIELLY VIEIRA MIRANDA - CPF: 043.763.171-01 (ASSISTENTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO AS QUALIFICADORAS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
INCÓLUME
– 2. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA – PARCIAL PERTINÊNCIA – DICÇÃO DO ART. 67 DO CP - CONFISSÃO QUE É IGUALMENTE PREPONDERANTE À TORPEZA – AGRAVANTE REMANESCENTE RELATIVA AOS MEIOS E MODOS DE EXECUÇÃO DO ILÍCITO – RECRUDESCIMENTO QUE DEVE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, CORRESPONDENDO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ADOÇÃO DO
QUANTUM
DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS ADEQUADO – FARTA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cediço que a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, o pleito recursal não faz
jus
ao acolhimento, notadamente quando o conjunto probatório confere plausibilidade à tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive àqueles derivados, revelando opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos.

2.

Na hipótese, por força do disposto no art. 67 do CP, apesar de serem igualmente preponderantes as circunstâncias atinentes à confissão e à motivação do ilícito (motivo torpe), ainda subsiste a incidência da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, migrada de uma das qualificadoras quesitadas, a justificar apenas a readequação da pena intermediária, cuja exasperação deve ser norteada pela proporcionalidade, adotando-se como critério norteador a fração de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MIQUEAS LIMA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

MIQUEAS LIMA DA SILVA
em face da sentença vista no ID 175049105, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT na ação penal n.º
1001222-59.2020.8.11.0080
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença,
foi condenado
como incurso no
art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c §2º-A, inc. I, do CP
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas raz
ões recursais acostadas no ID 175049133, a i. defesa vindica, em linhas gerais, a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, ao mesmo tempo em que postula a
exclusão da qualificadora
atinente ao
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, por reputá-la manifestamente improcedente, visto que dissociada do acervo probatório
.
Ao final,
aponta
a existência de
erro na dosimetria da pena

intermediária
, pretendendo a
preponderância da atenuante da confissão espontânea
.

As contrarrazões ministeriais estão disponíveis no ID 175049139, nas quais são rechaçados os pleitos defensivos, pugnando-se seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 179840656, opinando pelo

conhecimento e

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 175049126), foi interposto por aquele de tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
MIQUEAS LIMA DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é restrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, verte da denúncia que no dia 26 de outubro de 2020, por volta da 15h30min, na residência localizada na Rua Projetada A, Setor Nova Querência, na cidade de Querência/MT, o ora apelante, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por razão da condição do sexo feminino (violência doméstica e familiar), matou sua convivente
Jackeline Pinto da Silva
.

Conforme apurado, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente, entretanto, ele nutria sentimento de posse pela ofendida, e, no dia fatídico, travou uma discussão com
Jackeline
, acusando-a de traição, cujos dizeres foram ouvidos pelo vizinho
Eris Costa Oliveira
, descrevendo ainda os pedidos de socorro expressos pena ofendida, ao que se seguiu um grito de dor adveio do interior da residência, acompanhado do silêncio e fuga do réu, sendo o corpo da vítima encontrado por seus familiares.

Assim, o apelante alega, em suma, que a condenação revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do julgamento para que seja submetido a novo Júri, ou, ao menos, tenha readequada a pena a ele imposta.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Tal como relatado, dentre os estandartes defensivos se extrai a alegação de que o
veredito dos jurados, abarcando, dentre outros, o tipo penal derivado atinente ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que
ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri
, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, resta pronta a conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, além do réu ter confessado em juízo a autoria do ilícito, na primeira fase do Juri (ID 175048864); em plenário
MIQUEAS
ainda acrescenta a alegação de que teria em tese apenas contido a vítima no ínterim da discussão do casal, após a ofendida ter se munido com uma faca (ID 175049106).

A despeito dos argumentos defensivos, subsistem outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que as contrapõem, e que podem ter influído no ânimo dos jurados, de modo
que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos no tocante aos tipos penais derivados reconhecidos.

Conquanto não tenha sido apresentada em plenário, a referida contenda foi exposta em juízo, e é expressamente mencionada na pronúncia, ao serem expostas as declarações prestadas pela testemunha
Eris Costa Oliveira
, deveras elucidativas acerva da possível dinâmica do ilícito, diversamente do alegado pelo réu e, para evitar tautologia, as transcrevo:

“[...] no dia dos fatos escutou a discussão entre o casal e
o acusado chamou a vítima de “vagabunda” e disse que “não era pra ela fazer isso com ele”.
Demorou um pouco, uns 05 minutos, ficou quieto... daí ele pediu o celular dela.
O acusado falava e a vítima chorava, momento em que escutou a vítima chamando “Nega, Nega”. Após uns 03 minutos, a vítima gritou. Escutou a porta fechar e viu o acusado pegando a bicicleta e saindo.
Ato seguinte, foi até a residência, bateu na janela, chamou a vítima e esta não respondeu. A testemunha esclareceu que chamou as irmãs da vítima e adentraram a residência, momento em que encontraram Jackeline morta no quarto.” sic
ID 175048865 - Pág. 4 - destaquei.

Por sinal, a irmã da vítima,
Rosiely Vieira Miranda

confirmou perante os jurados (ID 175049106) os fatos que antecederam o ilícito, destacando um dia de domingo em família e aparentemente tranquilo, mas, no interregno entre deixarem a vítima sozinha em casa e o possível retorno do réu à residência do casal, a mencionada testemunha e sua outra irmã
Allana
foram avisadas por telefone acerca da discussão do casal, o que teria chamado a atenção de um vizinho. Contudo, ao retornar ao imóvel, a vítima já não atendia à porta, sendo encontrada sem vida em um dos cômodos.

No mesmo sentido foram as declarações de
Allana Vieira Pinto,
reiterando em plenário suas declarações judiciais, conferido destaque ao relacionamento conturbado e o aparente ciúme excessivo do réu em relação à sua irmã
Jaqueline
, bem como à notícia de um vizinho dando conta da acalorada discussão entre o casal, ao que se seguiu à localização do corpo da vítima já sem vida (ID 175048864 e ID 175049106).

No mais, do farto acervo probatório cumpre destacar as declarações prestadas pelo policial militar
André Morais Leão
,
apresentadas em juízo na primeira etapa (ID 175050704), confirmando a confissão do réu, descrevendo a tentativa deste em justificar sua ação sob o viés passional.

Diante de tais elementos, é compreensível a opção do Conselho de Sentença em reconhecer a tese acusatória em desfavor do apelante
MIQUEAS LIMA DA SILVA
.

O descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa

não se mostra esdrúxulo, pois, além da legítima defesa aparentemente alegada não se apresentar indene de dúvidas, ou minimamente amparada em qualquer outra prova, seja testemunhal ou documental, a ponto de exigir fosse irrefletidamente acolhida pelo Conselho de Sentença; levando-se em consideração que há duplicidade de versões sobre o ilícito, se afigura possível que o fato tenha sido perpetrado pelo réu após discussão mantida com a vítima, por motivo torpe decorrente do sentimento de posse e de ciúmes que nutria pela vítima, dada a relação íntima de afeto existente entre eles, e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da ofendida.

Nessa ordem de ideias, e contraria as alegações defensivas, cumpre destacar que
o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos no tocante aos tipos penais derivados reconhecidos, e especificamente em relação à
qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a par dos relatos mencionados alhures, principalmente das declarações judiciais de
testemunha

Eris Costa Oliveira
,
restou elucidado que o ilícito se consumou à míngua de chance de defesa por parte da ofendida, já que as facadas ocorreram no interior da residência do casal, enquanto estavam sozinhos, com a vítima desarmada (ID 175048864).

Por sua vez, o laudo realizado no local do crime apontou a existência de
“uma lesão incisa em seu dedão esquerdo e uma lesão perfuroincisa na palma de sua mão esquerda”
a evidenciar que, após o início das investidas, a vítima poderia ter esboçado reação, contudo, ficou com o flanco esquerdo desguarnecido, oportunidade na qual o réu desferiu ao menos 06 (seis) golpes de (ID 175049063 - Pág. 25), compatibilizando-se minimamente com a versão acusatória
.

Frente a tais apontamentos, conquanto a i. defesa avente suposta incompatibilidade da mencionada qualificadora diante do contexto conturbado do casal, cumpre elucidar que, na hipótese dos autos, o tipo penal derivado se apresentou, tanto na denúncia quanto na decisão de pronúncia, sob o viés do
modus operandi
utilizado, sendo descrita a compleição física do réu e o fato deste ter intentado contra a vítima enquanto desarmada no recôndito do lar, existindo nos autos indícios de que o acusado procurou, com tal ação, dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Logo, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi STJ –
HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019
.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Dessarte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Pretendida a readequação da pena intermediária:

Por fim, no tocante à temática consistente na preponderância da
atenuante da
confissão
espontânea
, cumpre elucidar que fora reconhecida na segunda etapa dosimétrica junto com as
agravantes do
motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que a majorante atinente à condição do sexo feminino foi utilizada para qualificar o ilícito.

Assim, conquanto seja pleiteada a
diminuição da reprimenda na segunda fase dosimétrica, em razão da mencionada atenuante ser de cunho subjetivo e preponderar sobre as agravantes, de natureza objetiva, conclui-se que
à Defesa assiste parcial razão.

Como é cediço, o concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes de idêntico valor redunda na compensação integral entre elas. Daí porque, se a atenuante da
confissão espontânea
, relacionada que está à
personalidade do agente
, é classificada como subjetiva, e aquela agravante relacionada à
torpeza
, atinente aos
motivos determinantes do ilícito
, nos termos do art. 67 do CP, fica evidente que
ambas são igualmente preponderantes
.

Não fosse suficiente, ainda remanesce aquela outra agravante reconhecida pelos jurados, a qual, embora relacionada aos meios e modos de execução do lícito – recurso que dificultou a defesa da vítima, não pode ser negligenciada da dosimetria da pena.

Feitas tais ponderações, resta incabível a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre as agravantes relacionadas à motivação e aos meios e modos de execução do ilícito,
contudo, tem pertinência a defesa ao pleitear uma redução equitativa da pena intermediária
.

Dessa forma, acolho a pretensão sob o viés da proporcionalidade da reprimenda, uma vez que a exasperação operada pelo d. juízo
a quo
implicou no acréscimo de 04 (quatro) anos
,

ultrapassando em muito o correspondente à
fração ideal
recomendada pelas Cortes Superiores
, e sem a respectiva fundamentação justificadora,
ex vi
STJ – HC 441.341/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta turma, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018.

Portanto, prospera apenas em parte a pretensão defensiva, a fim de ser reduzida a pena intermediária, com
acréscimo da reprimenda na ordem de 1/6 (um sexto)
, ante a resistência decorrente da agravante simples.

Via de consequência, ciente de que a sanção basilar foi imposta em 16 (dezesseis) anos, inexistindo irresignação nesse aspecto; a pena intermediária é encontrada em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e perfaz o
quantum
definitivo, à míngua de outras causas de diminuição ou aumento que possam interferir na pena.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MIQUEAS LIMA DA SILVA
em face da sentença
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT na ação penal n.º
1001222-59.2020.8.11.0080
, sendo
tão somente para readequar a exasperação operada na segunda etapa do cálculo dosimétrico, resultando na novel pena final e DEFINITIVA de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão,

mantidos o
regime inicial
fechado
e os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023